Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600008-42.2020.6.16.0140
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
19/10/2022
Número: 0600008-42.2020.6.16.0140
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 27/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600008-42.2020.6.16.0140
Assuntos: Inscrição Fraudulenta, Falsidade Ideológica
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos Ação Penal Eleitoral nº 0600008-
42.2020.6.16.0140 que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, para o fim de:
absolver o réu Hélio Priori, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal e condenar
o réu Andrei Ferreira da Silva, qualificado nos autos, como incurso nas penas previstas nos artigos
289, caput, do Código Eleitoral, e condenar o réu Gilmar Duarte, qualificado nos autos, como
incurso nas penas previstas no artigo 289, caput, do Código Eleitoral, c/c o artigo 29 do Código
Penal. Fixou a pena definitiva para Andrei Ferreira da Silva, em 1 ano de reclusão e em 5 (cinco)
dias-multa, no valor de 1⁄2 salário-mínimo para cada dia-multa, regime inicial aberto; Substituiu a
pena de reclusão imposta à ré por uma pena restritiva de direito, consistente na prestação de
serviços à comunidade em entidade a ser determinada pelo Juízo da Execução Penal). Para Gilmar
Duarte, fixou definitivamente a pena em 1 ano de reclusão e em 5 dias-multa, no valor de 1 salário-
mínimo para cada dia-multa. Regime inicial aberto. Substituiu a pena de reclusão imposta à ré por
uma pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade em entidade a
ser determinada pelo Juízo da Execução Penal. (Ação Penal Eleitoral proposta pelo Ministério
Público Eleitoral em desfavor de Andrei Ferreira da Silva, Gabi Burin, Jordam Menin e Vinicius
Willian Donde como incursos nas sanções penais previstas dos art. 289, caput, do Código Eleitoral,
e de Gilmar Duarte, Ademir João Dapont e Helio Priori conforme segue: Fato 01 - No dia 1º de
fevereiro de 2016, no Fórum Eleitoral, o denunciado Andrei Ferreira da Silva, inscreveu-se
fraudulentamente eleitor na 140ª Zona Eleitoral de Marmeleiro, apresentando declaração de
residência ideologicamente falsa perante a Justiça Eleitoral de Marmeleiro; Fato 02 - No dia 1º de
fevereiro de 2016, em Flor da Serra do Sul, Comarca de Marmeleiro, o denunciado Gilmar Duarte,
inseriu declaração falsa em documento particular, para fins eleitorais. Era presidente do SD de Flor
da Serra do Sul e vereador e, nesta condição, forneceu declaração residência ideologicamente
falsa para que Andrei Ferreira da Silva apresentasse perante a JE de Marmeleiro/ PR e transferisse
seu domicílio eleitoral. Fato 07 - Entre os dias 24/02/2016 e 28/04/2016, no município de Flor da
Serra do Sul, Comarca de Marmeleiro, o denunciado Helio Priori, inseriu declarações falsas em
documentos particulares, para fins eleitorais. Helio Priori era presidente do PV de Flor da Serra do
Sul/PR e candidato a vereador e, nesta condição, forneceu declarações de residência
ideologicamente falsas para que Vinicius Willian Dondé Menin e Jordam Menin apresentassem
perante a Justiça Eleitoral de Marmeleiro/PR e transferissem seus domicílios eleitorais; aceitaram a
propostas apresentas pelo Ministério Público Eleitoral, os seguintes requeridos: GABI BURIN;
JORDAM MENIN; VINICIUS WILLIAN DONDE MENIN; ADEMIR JOÃO DAPONT).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANDREI FERREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)
FRANCIANE DE SOUZA ANDREGHETTO PIMENTEL
(ADVOGADO)
GILMAR DUARTE (EMBARGANTE)
FRANCIANE DE SOUZA ANDREGHETTO PIMENTEL
(ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43200
008
19/10/2022 16:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.451

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600008-
42.2020.6.16.0140 – Flor da Serra do Sul – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ANDREI FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: FRANCIANE DE SOUZA ANDREGHETTO PIMENTEL - OAB/PR53069
EMBARGANTE: GILMAR DUARTE
ADVOGADO: FRANCIANE DE SOUZA ANDREGHETTO PIMENTEL - OAB/PR53069
EMBARGADA: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO. RECURSO CRIMINAL.
OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/10/2022
Num. 43200008 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/10/2022 16:13:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101916134800800000042165869
Número do documento: 22101916134800800000042165869

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos Andrei Ferreira da Silva e
Gilmar Duarte em face do acórdão n° 61.247 (id. 43157826), proferido por esta Corte
Eleitoral, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Criminal,
mantendo-se a condenação de ambos pela prática do crime previsto no art. 289 do
Código Eleitoral. O julgado recebeu a seguinte ementa:
EMENTA. RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. INSCRIÇÃO
FRAUDULENTA. ART. 289 DO CÓDIGO ELEITORAL. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. O crime do art. 289, do Código Eleitoral, destina-se tanto ao
alistamento, quanto à transferência fraudulenta, não se exigindo
um prejuízo concreto à administração, pois se trata de crime
formal.
2. Comprovada a materialidade e a autoria do crime previsto no
artigo 289, do Código Eleitoral, caracterizada pelo uso de
documento falso para inscrever-se eleitor, impõe-se a condenação
às penas previstas no tipo.
3. Pena aplicada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 5
(cinco) dias-multa, substituída por restritiva de direitos.
Manutenção.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Os embargantes alegam (id. 43165105) que o acórdão embargado seria
omisso e contraditório porque não levou em consideração a alegação de existência de
vínculos familiares, profissionais e afetivos de Andrei com o município de Flor do Sul, os
quais foram trazidos aos autos em sede de alegações finais e recurso criminal. Requerem
atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração (id.43186053).
É o relatório

VOTO
Num. 43200008 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/10/2022 16:13:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101916134800800000042165869
Número do documento: 22101916134800800000042165869

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os Embargos devem ser
conhecidos, vez que tempestivos.
O art. 275 do Código Eleitoral dispõe que “são admissíveis embargos de
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil”. Por sua vez, o CPC, em
seu art. 1022, assim disciplina:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Como relatado, os presentes Embargos de Declaração objetivam a reforma
do acórdão nº 61.247, que negou provimento ao Recurso Criminal, mantendo-se a
condenação de ambos pela prática do crime previsto no art. 289 do Código Eleitoral
(inscrição fraudulenta).
Alegam os embargantes que o acórdão é omisso e contraditório, na medida
em que não teria levado em conta a alegação de existência de vínculos familiares,
profissionais e afetivos de Andrei com o município de Flor do Sul. Asseveram que “tendo
em vista a extensão do conceito de domicílio eleitoral, resta suficientemente provada a
existência dos vínculos mínimos necessários para possibilitar a transferência das
inscrições eleitorais do acusado Andrei para o município de Flor da Serra do Sul na
época”. Ainda, que “a declaração fornecida por Gilmar caracteriza verdadeiro crime
impossível, pela absoluta ineficácia do meio utilizado, uma vez que diante dos vínculos
pré-existentes do acusado Andrei com o Município de Flor da Serra do Sul, o referido
documento, ainda que fosse ideologicamente falso, era absolutamente desnecessário
para que fossem realizadas a transferência eleitoral pretendidas, não havendo como se
cogitar que o embargante Gilmar tenha fornecido auxílio material para a prática de um
delito que sequer existiu”.
As alegações dos embargantes não se sustentam.
Diferente do alegado, o suposto vínculo de Andrei com o Município restou
expressamente afastado, como bem se observa:
Num. 43200008 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/10/2022 16:13:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101916134800800000042165869
Número do documento: 22101916134800800000042165869

Destarte, Andrei expressamente afirmou que quando requereu a
transferência do título, em 01/02/2016, residia em Flor da Serra
do Sul há apenas uma semana e que, posteriormente, teria
permanecido no local pelo período aproximado de três meses. Ou
seja, admitiu que quando requereu a transferência do seu título
não possuía o necessário e obrigatório vínculo com o
município pelo período mínimo de três meses, diferente do
contido na declaração apresentada à Justiça Eleitoral.
Dessa forma, como bem pontuado na sentença, “O vínculo de uma
semana não satisfaz a exigência legal para transferência e está em
divergência com o documento apresentado à Justiça Eleitoral. (...)
Ademais, repita-se, o réu não comprovou em momento algum o
vínculo pretérito com o município de Flor da Serra do Sul-PR, nos
termos do artigo 156, do Código Penal, para que se pudesse
considerar a tese de defesa de que, apesar da declaração de
residência errônea, havia um vínculo legítimo com o município ou
ao menos a dúvida deste.”.
E, nesse sentido, é preciso esclarecer que é possível ter domicílio
eleitoral em local diverso do qual efetivamente se reside. Une-se o
parágrafo único do art. 42 do Código Eleitoral, “[...] é domicílio
eleitoral o lugar de residência ou moradia do requerente, e,
verificado ter o alistando mais de uma, considerar-se-á domicílio
qualquer delas.”, ao seguinte acórdão do TSE (REsp nº 37481,
Relator(a) Min. Marco Aurélio, Relator(a) designado(a) Min. Dias
Toffoli, 18/02/2014): “Na linha da jurisprudência do TSE, o conceito
de domicílio eleitoral é mais elástico do que no Direito Civil e se
satisfaz com a demonstração de vínculos políticos, econômicos,
sociais ou familiares..”, o que confirma os apontamentos acima.
Portanto, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência
de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não se
prestando a promover novo julgamento da causa. Eventual
inconformismo quanto ao que decidido deve ser objeto da via
recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães
Lóssio, Acórdão de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão,
Num. 43200008 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/10/2022 16:13:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101916134800800000042165869
Número do documento: 22101916134800800000042165869

contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não se
prestando para a rediscussão da causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da
Silva, Acórdão de 09/05/2013)
Deste modo, não há qualquer omissão ou contradição, sendo a rejeição dos
Embargos medida que se impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão
de matéria já decidida.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a
embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser
considerada prequestionada, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO
Assim, considerando que o embargante pretende apenas rediscutir a matéria,
voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos.
JOSÉ RODRIGO SADE - Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600008-42.2020.6.16.0140 - Flor da Serra do Sul -
PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTES: ANDREI FERREIRA DA
SILVA, GILMAR DUARTE - Advogada dos EMBARGANTES: FRANCIANE DE SOUZA
ANDREGHETTO PIMENTEL - PR53069 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 18.10.2022.
Num. 43200008 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/10/2022 16:13:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101916134800800000042165869
Número do documento: 22101916134800800000042165869